Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014592-88.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), VALTER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 274.411.991-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NESSA EXTENSÃO, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – TESES DE NULIDADE PROCESSUAL PELA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA
CAUSA MORTIS
E A DESCRIÇÃO FÁTICA DO ÓRGÃO ACUSADOR, CONTRADIÇÃO NAS VERSÕES DAS TESTEMUNHAS E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES – REPRODUÇÃO DE TESES APRECIADAS E EXPRESSAMENTE AFASTADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – SUPOSTA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE CERTIFIQUEM A ALEGAÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ACOMPANHOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – DEFESA EM PLENÁRIO CONCRETAMENTE REALIZADA POR APROXIMADAMENTE 02 (DUAS) HORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 523 DO STF – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Segundo a lição do STF,
“o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal , não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015).

Não prospera a alegação de deficiência da defesa técnica em plenário se não são apresentados fatos concretos que comprovassem o comportamento insatisfatório do advogado, mas apenas deduções lastreadas em juízos subjetivos, considerada a participação ativa e substanciosa do causídico nomeado pelo acusado, afastando-se a aplicação da súmula n. 523 do STF.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Valter Gomes de Oliveira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso I, III e IV combinado com artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal, que vitimou
Raimundo Rodrigues Pereira
, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 49.260/2014, que foi desprovido.

O requerente sustentou, preliminarmente, o cerceamento da sua defesa ante a deficiência da defesa técnica causando-lhe prejuízo cuja evidência enseja a nulidade do processo
ab initio
.

No intuito de obter o reconhecimento da nulidade do processo no 282-85.1997.811.0026 (Código 1929), desde o oferecimento da resposta à acusação, o requerente transcreve trecho do
curriculum
do advogado nomeado, para, ao final aduzir que a sua defesa foi realizada por defensor não atuante em causas penais, isto é, desprovido de habilitação técnico-científica para o exercício da advocacia criminal. (ID 17261475, p. 5).

Aduz que, por intermédio de outro advogado, interpôs o recurso de apelação 49260/2014, julgado improcedente em 31 de agosto de 2016 pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça cujo acórdão transitou em julgado em 17 de abril de 2017. (ID 17261476, p.1)

Assim, sustentou, em síntese, preliminarmente: a) nulidade decorrente do cerceamento de defesa, diante da deficiência da defesa técnica; b) nulidade processual pela violação do artigo 266 do Código de Processo Penal, pois não foi realizado reconhecimento presencial do revisionando, bem como
“a sentença recorrida se fundamentou apenas nas declarações e reconhecimento por uma única testemunha, senão, no máximo, em duas testemunhas presenciais, as quais a toda evidência restaram flagrantemente, contraditórias”
; e, c) nulidade do julgamento pelo conselho, diante da inexistência de produção em sessão plenária do júri.

No mérito, aduziu inexistência de nexo de causalidade entre o laudo pericial conclusivo da
causa mortis
e a descrição fática do Órgão Acusador, bem como a flagrante contradição do julgamento em razão das inúmeras versões declaradas pelas testemunhas presenciais sobre o fato. Subsidiariamente, pede a absolvição/desclassificação delitiva em razão da “inexistência de comprovação do animus necandi indispensável à caracterização delitiva; Presença induvidosa do animus laedendi, tanto pelo delegado quanto pelos policiais que se utilizaram das suas prerrogativas para conter a vítima que insistia em resistir a voz de prisão e agredi-los fisicamente”. (ID 17261475, p.44). Alternativamente, requereu a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal da decisão desclassificatória para homicídio culposo proferida em face do corréu Sadi Luiz Brustolin nos autos processuais n. 80-21.1991.811.0026 (Código 1668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional, pois ausente a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou injustiça da condenação, pois o revisionando foi, devidamente, assistido por advogado durante toda a instrução processual, tendo o d. causídico desempenhado o seu
munus
em defesa dos interesses do acusado. Quanto às demais teses, o fato é que foram objeto da Apelação Criminal no 49.260/2014 (Id. 22964473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Valter Gomes de Oliveira
, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso I, III e IV combinado com artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal, que vitimou
Raimundo Rodrigues Pereira
, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 49.260/2014, que foi desprovido.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta a certidão de trânsito em julgado em 17 de abril de 2017 (id. 17265457, p. 87) e guia de execução penal definitiva (id. 17261476, p.1 e 17265459, p. 6211).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O requerente alega, em preliminar, o cerceamento de defesa do revisionando ante a deficiência de sua defesa técnica. No mérito defende a tese de nulidade da decisão por contrariedade à prova dos atos (art. 593, III, “d” do CPP).

Não obstante as razões declinadas pelo revisionando, a preliminar de cerceamento de defesa não prospera, haja vista que o requerente foi, devidamente, assistido por advogado durante toda a instrução processual, vejamos:

Ø

No auto de qualificação e interrogatório o requerente foi assistido pelo Dr. João César Fadul (id. 17261957, p. 25);

Ø

Posteriormente nomeou o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) e Dr. Edson Prado Barros (OAB 4068-A); para representá-lo (id. 17261958, p. 34), sendo que comparece na oitiva das testemunhas de acusação;

Ø

Apresentou rol de testemunhas (id. 17261977, p. 21);

Ø

Substabelecido com reserva de poderes para a Dra. Vivian Carla dos Santos (OAB 5.258) (id. 17264984, p. 73/74);

Ø

O Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) apresentou as alegações finais (id. 17264984, p. 77/94);

Ø

Após a decisão de pronúncia, o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) interpôs recurso em sentido estrito (id. 17264985, p. 47/53);

Ø

Com a manutenção da sentença de pronúncia, o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) apresentou a contrariedade do libelo crime acusatório (id. 17264987, p. 110);

Ø

Durante a sessão do Tribunal do Júri o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) (id. 17264998, p. 22/24), constando da ata do julgamento que a defesa utilizou a palavra por aproximadamente 02 (duas) horas, defendendo a negativa de autoria e alternativamente a excludente do estrito cumprimento do dever legal, o reconhecimento de menor importância e a exclusão das qualificadoras. Ainda, utilizou da treplica por aproximadamente 30 (trinta) minutos, mantendo as teses defendidas anteriormente;

Ø

Com a condenação do revisionando, interpôs recurso de apelação criminal (id. 17264998, p. 43), apresentando as razões (id. 17264998, p. 63/74);

Ø

Desprovido o recurso de apelação criminal, opôs embargos de declaração (id. 17265457, p. 08/10);

Ø

Com a rejeição dos embargos de declaração interpôs recurso especial (id. 17265457, p. 29/44);

Ø

O recurso especial foi negado seguimento, tendo o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) oposto embargos de declaração (id. 17265457, p. 76/78);

Ø

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória (id. 17265457, p. 87), o Dr. Aparecido Batista dos Santos (OAB 3881) peticionou requerendo a suspensão do mandado de prisão, bem como que seja autorizado que o revisionando inicie o cumprimento da pena em prisão domiciliar (id. 17265459, p. 55/56).

Portanto, o requerente foi, devidamente, assistido por advogado durante toda a instrução processual, tendo o d. causídico desempenhado o seu
munus
em defesa dos interesses do acusado. Inclusive, na Sessão Plenária a Defesa sustentou, oralmente, por uma hora e meia, (das 12:24 às 13:54 horas), postulando a absolvição pelas teses da negativa de autoria e de participação; a acusação foi à réplica e a Defesa fez o uso da tréplica, das 14:53 às 15:53 horas, conforme consta na Ata de Julgamento. (id. 17264968, p. 08).

O modelo vigente de júri brasileiro minimiza sobremodo possibilidades de defesa deficiente, posto que, ao suprimir a técnica de extração de decisões por meio de quesitos correspondentes às notas (elementares) de cada uma das figuras (teses jurídicas) previstas no Código Penal, para em seu lugar exigir apenas os quesitos quanto a materialidade, autoria e da absolvição, desobriga a defesa do ônus outrora existente de sustentar teses jurídicas exclusivamente com base no direito positivo. A sistemática adotada no vigente direito processual sequer é necessário que a defesa desenvolva em plenário argumentação técnico-jurídica, bastando que exponha razões de fato, ou mesmo de direito, porque entende que o réu deva ser absolvido ou ter sua pena mitigada.

Por sua vez, o artigo 482 do Código de Processo Penal enuncia um paradigma: o de que os jurados, como leigos, não decidem sobre matéria de direito:

Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

O princípio é concretizado com o artigo 483, no qual se prevê que os quesitos visam obter respostas quanto à existência da materialidade, da autoria, se o acusado deve ser absolvido, se há causa de diminuição de pena, qualificadora ou causa de aumento de pena.

Neste contexto, a lei processual não exige que as teses de defesa versem sobre fato ou circunstância que por lei isente de pena ou exclua o crime, ou o desclassifique.

Ademais, no caso a defesa foi efetiva e apresentou teses jurídicas em defesa do acusado, de forma que, nessas condições, não tem procedência a alegação de deficiência de defesa sustentada na inicial.

Questão distinta seria saber sobre a intensidade, veemência, enfim, a qualidade da defesa empreendida, questão que descabe do juízo revisional, ante as limitações legais impostas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal. Aliás, cumpre anotar, a simples dedução quanto a ser deficitária a atuação de um advogado por outro advogado, quando objetivamente houve atuação técnica, cai no âmbito do subjetivismo, não autorizando a formação de um juízo fundado a esse respeito, pelo tribunal, a quem não compete, em princípio, julgar da qualidade técnica dos profissionais do Direito que intervêm no processo criminal, salvo em situações excepcionalíssimas, não ocorrente na espécie.

Não obstante a questionada defesa técnica, é consolidado, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento segundo o qual apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, enquanto a alegação de insuficiência de defesa, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 535.845/ SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/ STF.

2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas.

3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 07/10/2019).

Noutro ponto, objetiva o revisionando a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, da decisão desclassificatória para homicídio culposo proferida em face do corréu Sadi Luiz Brustolin nos autos processuais n. 80-21.1991.811.0026 (Código 1668). Contudo, tal análise resta inviável em sede de revisão criminal, pois violaria a soberania do Tribunal do Júri, eis que o revisionando e o corréu foram julgados perante o Plenário do Júri, sendo mantida a capitulação de homicídio doloso ao requerente, bem como desprovido o recurso de apelação criminal.

Quanto às demais teses, ou seja,

nulidade processual pela violação do artigo 266 do Código de Processo Penal, pois não foi realizado reconhecimento presencial do revisionando, bem como
“a sentença recorrida se fundamentou apenas nas declarações e reconhecimento por uma única testemunha, senão, no máximo, em duas testemunhas presenciais, as quais a toda evidência restaram flagrantemente, contraditórias”
, nulidade do julgamento pelo conselho, diante da inexistência de produção em sessão plenária do júri. Além das teses de mérito, de inexistência de nexo de causalidade entre o laudo pericial conclusivo da
causa mortis
e a descrição fática do Órgão Acusador, bem como a flagrante contradição do julgamento em razão das inúmeras versões declaradas pelas testemunhas presenciais sobre o fato. Subsidiariamente, pede a absolvição/desclassificação delitiva em razão da “inexistência de comprovação do animus necandi indispensável à caracterização delitiva; Presença induvidosa do animus laedendi, tanto pelo delegado quanto pelos policiais que se utilizaram das suas prerrogativas para conter a vítima que insistia em resistir a voz de prisão e agredi-los fisicamente”, todas convergem para contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), que foi objeto da Apelação Criminal no 49.260/2014, tendo o seu recurso sido desprovido, à unanimidade, em acórdão assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA -
1) INSURGÊNCIA MINISTERIAL
- NULIDADE DA DECISÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

- INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, ALÍNEA "C", DO CPP -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO MP, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES PELA DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- ARRAZOADO QUE EXTRAPOLOU OS LINDES DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL -
EX VI
DA SÚMULA 713/STF -
2) INSURGÊNCIA DEFENSIVA
-
2.1.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

(ART. 593, III, "D", DO CPP) - AGENTES PÚBLICOS QUE AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - ELEMENTOS

CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL SEGUROS A EMBASAR A CONVICÇÃO DOS JURADOS -

2.2.

REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS, SENDO DUAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA PENA EM METADE - RECURSO DA ACUSAÇÃO INADMISSÍVEL

E DEFENSIVO IMPROVIDO.

1. Em observância ao primado da soberania dos vereditos, nos recursos contra julgamento realizado perante o Júri Popular, o momento para a delimitação da matéria a ser veiculada no apelo é na peça de interposição, consoante a previsão do enunciado da Súmula 713/STF. Preliminar de inadmissibilidade do recurso ministerial acolhida.

2.
Em que pese tenham os acusados afirmado que agiram no estrito cumprimento do dever legal, a tese escolhida pelos jurados encontra lastro probatório nos autos, haja vista que as declarações das testemunhas presenciais foram unânimes em afirmar que a vítima não reagiu aos ataques perpetrados pelos réus, de modo que devidamente estabelecido o liame entre a ação e o resultado, resta, deste modo, evidente o nexo de causalidade entre conduta e resultado
.

3. Sendo a dosimetria aplicada de forma justa, com o correto agravamento da pena em metade pela incidência de duas qualificadoras,

mostrando-se a reprimenda imposta como necessária e suficiente para reprovar e prevenir os crimes desse jaez, incabível a redução da pena.

4. Preliminar de inadmissibilidade do apelo ministerial acolhida e negado provimento ao recurso defensivo.”
(Terceira Câmara Criminal, Rel. Desembargador Juvenal Pereira da Silva, j. 27.07.2016).

A revisão Criminal, ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 49.260/2014, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
nego provimento
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020